Tribunal: STF
Processo: HC 116499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA: NEGATIVA DO DIREITO DE INTERPOR RECURSO CONTRA A SENTENÇA DE 1ª INSTÂNCIA EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Não estando o pedido de habeas corpus devidamente instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não caber ao Relator examinar o mérito da causa para negar seguimento ao habeas corpus, sob pena de indevida ofensa ao princípio da colegialidade.



    3. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem de ofício para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do mérito pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.